Tribunal: TJSP
Processo: 2058760-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão agravada que recebeu os embargos de terceiro sem efeito suspensivo. Pretensão de reforma pela embargante. Não acolhimento. Em cognição não exauriente, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos para recebimento dos embargos de terceiro com efeito suspensivo, nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil. Exceção de usucapião.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão agravada que recebeu os embargos de terceiro sem efeito suspensivo. Pretensão de reforma pela embargante. Não acolhimento. Em cognição não exauriente, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos para recebimento dos embargos de terceiro com efeito suspensivo, nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil. Exceção de usucapião. Embargante que permanece em sociedade conjugal com o proprietário do bem, a obstar o início do prazo para a prescrição aquisitiva (art. 1.244 c.c. art. 197, I, ambos do CC). Decisão mantida. Recurso não provido.